Tribunal: TJBA
Processo: 8030860-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030860-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DA CUNHA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

AGRAVADO: FREIRE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
GABRIEL CARVALHO MORAES, CAMILA RODRIGUES DE ARAUJO GOES DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DESATENDIMENTO AOS ARTS. 6 E 99, §2º DO CPC/2015. AUSENTES OS ELEMENTOS QUE AFASTEM
IN TOTUM
A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CABÍVEL A CONCESSÃO PARCIAL DA BENESSE – ART. 98, §§5º E 6º DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS REDUZIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido ao recorrente, após impugnação da parte adversa. O recorrente busca a reforma da decisão para obter os benefícios inerentes à gratuidade de justiça, alegando que a prova produzida aponta para a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo ao seu sustento e/ou de sua família.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça e em que medida, considerando-se a alegada hipossuficiência econômica e as circunstâncias específicas do caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A pessoa natural goza de presunção relativa de hipossuficiência, conforme disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, podendo tal presunção ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos e decisão fundamentada, garantindo-se prévia oportunidade de esclarecimento ao requerente.

4. Faz-se de rigor considerar as peculiaridades do caso concreto, uma vez que inexistem elementos que evidenciem a total ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pretendida, considerando-se a declaração de hipossuficiência e demais provas das despesas do requerente.

5.
Verifica-se que apesar de possuir renda mensal líquida superior à média nacional, o agravante juntou contas de consumo em valor módico, tem histórico de problemas cardíacos, vive de aluguel e comprovou a existência de despesas médicas e educacionais com dependentes (vide ID’s 397822223, 397822227,
397822229 e 39782223
0
).

6. Constata-se que o valor das custas de ingresso efetivamente compromete mais da metade da renda líquida mensal do recorrente, não sendo razoável fazê-lo arcar com tal monta sem prejuízo ao orçamento destinado ao sustento próprio e familiar.

7. O art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, permite a concessão parcial do benefício mediante redução percentual das despesas processuais e parcelamento, como medida que viabiliza o acesso à justiça sem comprometer a estrutura jurisdicional.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido,
para deferir parcialmente a gratuidade pretendida, dispensando o recorrente do preparo recursal e concedendo-lhe o benefício da redução das custas iniciais para R$ 905,92 (código 40155 da tabela de custas vigente).

_____

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º; 99, §§ 2º e 3º; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80411515220248050000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 03.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80406881320248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 14.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80057837920248050000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 26.06.2024; TJ-BA, Agravo nº 80048232620248050000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.03.2021; STJ, REsp 1666495/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030860-56.2025.8.05.0000
, sendo agravante
ANTONIO ALVES DA CUNHA
e agravada
FREIRE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça